Tribunal: TJMT
Processo: 1001199-37.2025.8.11.9005
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001199-37.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PGE (AGRAVANTE), ANDREIA QUIXABEIRA MACHADO CASSETARI - CPF: 805.481.051-20 (AGRAVADO), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rodrigo Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PEDIDO DE REDUÇÃO DE JORNADA PARA CUIDADOS COM DEPENDENTE COM DEFICIÊNCIA. IRDR JULGADO PELO TJMT. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO POR JUNTA MÉDICA OFICIAL. CASSAÇÃO DE TUTELA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que concedeu tutela de urgência para redução da jornada de trabalho de servidora pública estadual, com fundamento no Tema 1097 do STF, em razão da necessidade de cuidados com filho com deficiência. Superveniência de julgamento do IRDR no 1010280-59.2025.8.11.0000, pelo TJMT, com fixação de tese vinculante exigindo perícia oficial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a concessão de redução de jornada sem avaliação por junta médica oficial; e (
ii
) saber se a superveniência do julgamento do IRDR impõe a revisão da tutela anteriormente deferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1097 do STF reconhece o direito à redução de jornada para servidor responsável por pessoa com deficiência, independentemente da compensação de horário, mas remete à legislação e à regulamentação administrativa a definição dos critérios de concessão.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao julgar o IRDR no 1010280-59.2025.8.11.0000, fixou tese vinculante no sentido de que a redução de jornada exige a comprovação da necessidade mediante perícia realizada por junta médica oficial, inclusive para aferição do percentual de redução cabível.

A decisão agravada, proferida anteriormente ao julgamento do IRDR, não se alinha às exigências atualmente impostas, tornando-se incompatível com a tese fixada, o que impõe sua cassação, sem prejuízo da possibilidade de novo requerimento pela parte interessada com base em perícia oficial atualizada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento parcialmente provido. Cassada a decisão que concedeu tutela antecipada.

Tese de julgamento: “1. A concessão de redução de jornada a servidor público para acompanhamento de dependente com deficiência exige a comprovação técnica mediante perícia realizada por junta médica oficial. 2. A decisão judicial proferida antes da fixação de tese vinculante em IRDR deve ser revista, quando incompatível com a nova orientação
obrigatória.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso e pelo Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA/MT, contra a decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Declaratória
n.o
1079553-59.2024.8.11.0001.

Na origem, a servidora pública Andreia Quixabeira Machado
Cassetari
requereu judicialmente a redução de sua carga horária de 40 para 30 horas semanais, sem redução de vencimentos, com fundamento em ser portadora de fibromialgia e em sua condição de mãe solo de menor portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e TDAH.

O juízo de origem concedeu tutela de urgência, determinando a redução da jornada, sob fundamento de aplicação do Tema 1097 do STF e da existência de perigo de
dano
à saúde da servidora e ao tratamento da filha.

Os agravantes sustentam, em síntese:

Que foi admitido o IRDR no 1010280-59.2025.8.11.0000, o qual trata de questão idêntica, impondo a suspensão obrigatória do processo, nos termos do art. 982, I, do CPC;

Que
o laudo biopsicossocial oficial, elaborado por equipe multidisciplinar, negou expressamente a necessidade de redução da carga horária;

Que
a decisão agravada contraria os requisitos legais do art. 300 do CPC, violando os princípios da legalidade e impessoalidade.

Foi concedido efeito suspensivo à decisão agravada (ID 303365378).

A parte agravada apresentou contrarrazões, sustentando que o laudo oficial omitiria análise da condição da filha e que o direito estaria demonstrado por outros documentos médicos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, p
ortanto, conhecido.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.237.867/SP (Tema 1097), firmou a tese de que se aplica aos servidores estaduais e municipais o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.112/90, assegurando horário especial ao servidor com deficiência ou que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência, desde que comprovada a necessidade por junta médica oficial.

Contudo, a interpretação do alcance e dos requisitos dessa tese foi objeto de uniformização no julgamento do IRDR no 1010280-59.2025.8.11.0000, encerrado em julho de 2025
(Id.
302706896
)
.

Nesse precedente vinculante, a Seção de Direito Público do TJMT fixou as seguintes teses:

I)
É
necessária a realização de perícia por junta médica oficial para quantificar o percentual de redução da jornada de trabalho do servidor público estadual ou municipal com deficiência ou que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência, nos termos do art. 98, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.112/90, aplicável por força do Tema 1097 do STF;

II)
O alcance do Tema 1097 do STF implica na aplicação integral do art. 98, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.112/90 aos servidores públicos estaduais e municipais, independentemente da existência de legislação local específica, observando-se todos os requisitos previstos na norma federal, incluindo a comprovação da necessidade por junta médica oficial e a definição do percentual de redução da jornada de acordo com a avaliação técnica das necessidades específicas de cada caso concreto.

No caso concreto, verifica-se que a tutela foi concedida anteriormente à publicação do acórdão do IRDR e sem laudo favorável da junta médica oficial. O único laudo existente nos autos não recomendou a redução, ainda que se reconheça a alegada omissão quanto à análise da condição da filha da servidora.

Contudo, a nova tese firmada pelo TJMT possui efeito vinculante e eficácia prospectiva imediata (CPC, art. 927, III e V), exigindo, como condição para a concessão do horário especial, a comprovação técnica específica e oficial. Logo, decisões anteriores em desconformidade devem ser revistas, ainda que tenham sido tomadas sob outro paradigma jurisprudencial.

Assim, diante da superveniência de tese jurídica vinculante e da ausência, nos autos, de perícia oficial que ateste a necessidade da redução da jornada nos moldes exigidos, impõe-se a cassação da decisão liminar
no processo

1079553-59.2024.8.11.0001
, sem prejuízo de novo exame da matéria após a realização de perícia oficial adequada.

Ressalta-se que não se nega o direito material invocado pela agravada, mas sim se observa a exigência de comprovação formal estabelecida pela jurisprudência vinculante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto
pelo

PARCIAL

PROVIMENTO
do Agravo de Instrumento, para
:

a)
CASSAR

a tutela de urgência
concedida
nos autos do process
o
n.o
1079553-59.2024.8.11.0001
sem prejuízo da reanálise da matéria após a apresentação de laudo técnico oficial em conformidade com as teses fixadas no IRDR no 1010280-59.2025.8.11.0000.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, diante do êxito

do recurso,
sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2025